Tribunal: TJES
Processo: 5004070-44.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004070-44.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA SANTOS OLIVEIRA BARROS

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004070-44.2022.8.08.0021

APELANTE: ADRIANA SANTOS OLIVEIRA BARROS

APELADOS: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE GARANTIA MECÂNICA. COBERTURA DE DEFEITO NO CÂMBIO AUTOMATIZADO. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Adriana Santos Oliveira Barros contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar MAPFRE Seguros Gerais S/A ao pagamento de R$ 2.400,00. A autora pleiteava o recebimento integral do limite previsto na apólice (R$ 10.000,00), referente ao conserto do câmbio automatizado de seu veículo, além da compensação por danos morais decorrentes da negativa administrativa da cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela autora são suficientes para comprovar o gasto total com o conserto do veículo e, por conseguinte, autorizar a condenação da seguradora ao pagamento do valor integral da indenização prevista na apólice; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura securitária é apta a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato celebrado entre as partes possui cláusula expressa de cobertura para defeitos no câmbio, o que inclui o sistema automatizado denominado “powershift”, de dupla embreagem, restando incontroversa a obrigação securitária quanto à natureza do dano.

4. A autora juntou laudo técnico e notas fiscais que atestam o pagamento de R$ 10.886,91 pelo conserto, emitidos por oficina especializada, detalhando os serviços e peças substituídas, demonstrando nexo entre o defeito e os reparos realizados.

5. A apresentação de orçamento e notas fiscais, se idôneos, é suficiente para comprovação do dano material, cabendo à seguradora a produção de contraprova, o que não foi feito, conforme ônus previsto no art. 373, II do CPC e art. 6º, VIII do CDC.

6. A negativa de cobertura, por si só, não configura dano moral, eis que ausentes nos autos elementos que indiquem abalo à honra, imagem ou dignidade da parte autora, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação de despesa com conserto de veículo em contrato de seguro de garantia mecânica pode se dar por meio de orçamento e notas fiscais emitidos por oficina especializada, cabendo à seguradora a contraprova.

2. A recusa indevida de cobertura securitária não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, salvo se demonstrado abalo que extrapole o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1206823/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1320884/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.04.2019; TJMG, AP nº 50737062120208130024, Rel. Desª. Lílian Maciel, j. 07.02.2024; TJSP, AP nº 10169541120178260196, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 25.05.2020.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE DE
VOTOS,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto
proferido pelo

E
minente
Relator.

Vitória, ES,
18
de agosto
de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004070-44.2022.8.08.0021

APELANTE: ADRIANA SANTOS OLIVEIRA BARROS

APELADOS: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
I
nfere-se
dos autos
que
as partes firmaram um
contrato de seguro
de

garanti
a
mecânica

com prazo de
vig
ê
n
cia

de
1 (um) ano a
contar
de 18/02/2021, tendo por objeto o veículo Ford Ecosport Titanium 2.0, ano 2013, placa OQD3689, chassi n
º
9BFZB55H3D8811706, cor branca.

R
eferido contrato prevê expressamente a cobertura para
reparo de
motor e câmbio, seja com transmissão manual ou automática, incluindo todos os componentes internos (id. nº 9671205).

E
m 12/05/2021 o veículo apresentou defeito
no câmbio automatizado, denominado de “
p
owershift”,
que é composto por um sistema de dupla embreagem, conforme laudo anexado no id. nº 9671207, elaborado por oficina mecânica especializada.

D
e acordo com o laudo supramencionado
para
o reparo do
câmbio do
veículo é imprescindível
a troca de todo o conjunto de embreagem, eis que são componentes que integram o câmbio
automático
“powershift”,
sendo
im
possível realizar o conserto sem a troca de todos os componentes.

N
ão há
dúvida,
portanto,
quanto à
incidência da
cobertura contratual
neste caso, eis que expressamente prevista na apólice
.

Não obstante
,
tendo a sentença reconhecido a cobertura
contratual
e não havendo recurso da seguradora, encontra-se preclusa a discussão sobre a obrigação de custear o reparo do veículo, respeita
n
do o valor
definido
na apólice.

N
outra parte, os documentos anexados nos ids. nº 9671209, 9671251, 9671252, 9671253 e 9671254 comprovam que
a apelante pagou a quantia de R$
10.886,91 (dez mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos)
pelo conserto do veículo
, superando o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) da indenização prevista na apólice.

Releva destacar
que
o orçamento e as notas fiscais apresentadas pela apelante comprovam o prejuízo
material por ela
sofrido, eis que emitidos por oficina mecânica especializada e
com a indicação detalhada

d
os serviços realizados,
d
as peças substituídas
e dos valores
pagos
.

Apesar de
alegar que
tais
documentos não seriam suficiente
s
para comprovar o dano material,
a apelada não apresentou nenhum elemento de prova para infirm
á-los ou para demonstrar
que os valores
cobrados
estavam acima da média de mercado.

Também não requereu a produção de prova para demonstrar a existência de qualquer fato modificativo ou impeditivo do direito alegado na inicial, ônus que lhe competia em razão do disposto no art. 373, II do CPC e no art. 6º, VIII do CDC.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios, conforme verifica-se pelos seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA ENTRE LOCADORA DE VEÍCULO E RESPECTIVA LOCATÁRIA. HIPÓTESE EM QUE A DEMANDA É PROPOSTA APENAS EM FACE DA LOCATÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA DE N. 492 DO E. STF E DA REGRA DO ART. 275 DO CC. ADEMAIS, TAMBÉM COMO EMPREGADORA DO CAUSADOR DIRETO DO DANO PODE SER ACIONADA PELA PESSOA PREJUDICADA (ART. 932, III, CC). A APRESENTAÇÃO DE UM SÓ ORÇAMENTO, CUJOS TERMOS DEMONSTRAM RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA ENTRE AS AVARIAS OCORRIDAS NO ACIDENTE E AS PEÇAS E OS PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA SEU CONSERTO, SE CONSTITUI EM SEGURO MEIO DE PROVA. RECURSO ADESIVO OPOSTO POR LITISCONSORTE PASSIVO EM RELAÇÃO À APELAÇÃO DO OUTRO LITISCONSORTE. INVIABILIDADE, MODALIDADE DE RECURSO SOMENTE CABÍVEL EM RELAÇÃO A EVENTUAL APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE QUE OCUPA POLO DIVERSO DA DEMANDA. TODAVIA, CONHECE-SE DE OFÍCIO DA QUESTÃO REFERENTE À ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME.

Ação de reparação civil decorrente de acidente de trânsito proposta contra a sociedade empresária locatária do veículo cujo motorista, empregado seu, foi o exclusivo responsável por sua ocorrência, figurando também a seguradora da empresa locadora em seu polo passivo, como litisconsorte facultativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. Consiste em definir: (1) acerca da apelação, se a locatária do veículo é ou não parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação civil ou se apenas a seguradora teria legitimidade para responder aos temos desta demanda, e ainda (2) se o fato de os autores haverem apresentado um único orçamento é insuficiente ou não para comprovar o quantum de seus danos. (3) Quanto ao recurso adesivo, pretende a seguradora ver reconhecida sua ilegitimidade passiva "ad causam" e a insuficiência da apresentação de um único orçamento como prova idônea para comprovar os prejuízos dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

[...]

(2) Verifica-se, atento às peculiaridades deste caso concreto, que o único orçamento apresentado pelos autores tem força probante suficientemente robusta para demonstrar o quantum do conserto de seu veículo, uma vez tratar-se de documento idôneo, porquanto elaborada por pessoa jurídica especializada e que descreve e aponta o preço de cada uma das peças e/ou produtos necessários para a reparação das respectivas avarias, havendo, é certo, nítida relação entre estas e aquelas. Assim, a mera e inverídica alegação da apelante de que esse documento não guarda relação com os danos causados no acidente de trânsito não pode ser acolhida, sobremodo quando se observa que lhe era dado produzir contraprova sem maior dificuldade, havendo, no entanto, deixado de produzi-la. Esse seu comportamento desidioso, no que se refere à produção de prova que estava a seu encargo, implica grave afronta ao estatuído no art. 373, II, do CPC.

[...]”.

(TJSP – AP nº 10096561720238260047, Relator Des. Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 30/01/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO POR SEGURO VEICULAR - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE VERIFICADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA.

[...]

Cabe àquele que impugna o valor do conserto demonstrar que os valores cobrados se mostraram desarrazoados e desproporcionais, para ilidir a idoneidade da concessionária responsável pelo reparo.

[...]”.

(TJMG – AP nº 50302978720218130079, Relator Des. José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/12/2024, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2024)

“
EMENTA: APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL - "STANDARD" PROBATÓRIO - TRÊS ORÇAMENTOS - DESNECESSIDADE.

- Tendo restado incontroversa a responsabilidade do réu pelo acidente em questão, deve arcar com o pagamento da indenização pelos danos causados.

- Se o réu não trouxe aos autos nenhum outro orçamento que ilidisse a idoneidade/veracidade do conteúdo e dos valores contidos nos documentos apresentados pelo autor, nem se valeu da produção de prova técnica ou oral a fim de desconstituir sua força, conforme lhe incumbia (art. 373, II do CPC), tem-se por suficientemente demonstrados os danos sofridos e sua extensão por meio do boletim de ocorrências e das notas fiscais apresentados.

- A higidez do valor cobrado a título de reparação pelos prejuízos causados não depende da apresentação de três orçamentos pela parte autora, mas, sim, de sua pertinência com o dano causado e da ausência de comprovação, pela parte contrária, de que o montante é excessivo - Recurso ao qual se dá parcial provimento”.

(TJMG – AP nº 50737062120208130024, Relator Desª. Lílian Maciel, Data de Julgamento: 07/02/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2024)

Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito julgada parcialmente procedente – Apelo de um dos corréus - Colisão entre automóvel e motocicleta – Irresignação quanto aos danos materiais – Danos materiais demonstrados – Orçamentos juntados pelos autores que demonstram os valores praticados no mercado.

Iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que orçamentos de oficinas especializadas são suficientes para provar o montante dos prejuízos em colisão de automóveis. Assim, ao impugnar os orçamentos apresentados, cabia ao réu fazer a contraprova, juntando orçamentos realizados por outras oficinas mecânicas, a fim de demonstrar que os valores apresentados estavam acima da média de mercado. Todavia, o réu/apelante deixou de provar o fato modificativo do direito do autor.

[...]

–
Recurso improvido”.

(TJSP – AP nº 10169541120178260196, Relator Des. Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 25/05/2020, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2020)

Assente-se, por outro lado, que
a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça proclama que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo esta regra excepcionada apenas quando verificadas circunstâncias que se sobrepõem ao mero dissabor
e
aborrecimento causados pelo descumprimento da obrigação.

Precedentes:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera inobservância do contrato, ante a recusa administrativa de pagamento da indenização securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado [...]”.

(AgInt no AREsp 1206823/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA SEGURADORA EM AUTORIZAR REPARO DE VEÍCULO AVARIADO. MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADORA PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável [...]”.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1320884/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA POR RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MERO ABORRECIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE.

[...]

3. O simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável. No caso em exame, não se vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a tornar justificável essa reparação.

[...]

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016)

Não comprovada a ocorrência de fato suscetível de ferir a honra ou dignidade d
a
apela
nte
, tão pouco que o descumprimento do contrato pela apela
da
tenha
excedido os limites do mero dissabor ou aborrecimento,
não há o que justifique a reforma da sentença quanto à
improcedência do pedido de indenização por dano moral.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento da indenização prevista na apólice de seguro firmada com a apelante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que
será corrigido monetariamente
pelo IPCA desde a data da contratação (STJ, Súmula nº 632) e
acrescido de
juros de mora a contar da citação,
à taxa
de 6% (seis por cento) ao ano, conforme previsto na cláusula nº 24 das condições gerais da apólice.

M
antenho a distribuição dos ônus da sucumbência nos termos já estabelecidos na sentença.

Sem honorários recursais.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)